Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), mediante o envio de mensagens via transferências bancárias (PIX), mesmo após regularmente intimado da decisão judicial.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a alegada ausência de dolo na conduta do apelante, diante de suposto erro de proibição, o que afastaria a tipicidade penal; e (ii) pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da fixação da pena no mínimo legal e a adoção do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Inicialmente, afasta-se o exame do pedido de reconhecimento da confissão espontânea, por já ter sido acolhido na sentença, caracterizando-se ausência de interesse recursal no ponto, razão pela qual não se conhece do recurso nessa parte.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos por meio de boletim de ocorrência, decisão concessiva das medidas protetivas, certidão de intimação, provas documentais (mensagens enviadas por PIX), e depoimentos colhidos em juízo. O réu confessou a prática do fato e alegou, sem amparo jurídico, desconhecimento da vigência da medida, hipótese que não configura erro de proibição invencível.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.